Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745255-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ENRIQUE MANCEBO NIELL APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se, o autor/apelante, acerca da intempestividade do recurso de apelação alegada pela ré/apelada em contrarrazões. Prazo: 5 dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora